Tribunal: TJMT
Processo: 1030170-09.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030170-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.498.551-35 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO N. 11.150/2022. AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por servidor público estadual aposentado contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, ajuizada em face de instituições financeiras. O autor alegou comprometimento de 76,34% de sua remuneração líquida por dívidas no valor mensal de R$ 4.651,08, permanecendo com valor remanescente de R$ 1.927,50.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa para análise de superendividamento; (ii) saber se o autor preenche os requisitos legais para caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021 e do Decreto n. 11.150/2022; e (iii) saber se é aplicável a limitação de descontos consignados quando preservado o mínimo existencial estabelecido normativamente.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que a análise do superendividamento pode ser realizada através de provas documentais e cálculos aritméticos simples com base nos holerites e contratos apresentados, observando-se os princípios da economia e celeridade processuais.

4. A caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca da impossibilidade de quitação das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, conforme definido pelo art. 54-A, § 1o, do CDC e regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece o valor de R$ 600,00 mensais como mínimo existencial.

5. No caso concreto, o valor líquido remanescente de R$ 1.927,50 representa quantia mais de três vezes superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido, não havendo comprovação de impossibilidade de arcar com despesas básicas ou comprometimento da dignidade da pessoa humana.

6. Os descontos consignados estão dentro dos limites estabelecidos pelo Decreto Estadual n. 691/2016, que prevê margem independente de 35% para operações de crédito com instituições bancárias, não concorrendo com percentuais adicionais para cartões consignados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A prova pericial é dispensável para análise de superendividamento quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para verificação do comprometimento do mínimo existencial. 2. A caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021 exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial fixado objetivamente em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. 3. O mero comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados não configura superendividamento quando preservado o mínimo existencial legalmente estabelecido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022, art. 3o; Decreto Estadual n. 691/2016, art. 24; CPC, arts. 355, I, 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1019240-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025; TJ-MT, N.U 1002025-35.2024.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL n. 10068907720228110003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VINICIUS ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos
autos da ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento c/c pedido de tutela de urgência n. 1030170-09.2024.8.11.0003
, ajuizada em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e BANCO DO BRASIL S/A.,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita nos autos.

Em preliminar, o apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de prova pericial dos contratos celebrados, que poderia esclarecer se de fato os contratos se encontram quitados ou se existe um saldo devedor pendente, bem como apurar o grau de comprometimento das dívidas e a aplicação do plano de pagamento compulsório.

No mérito, alega ser servidor público estadual aposentado e que possui renda bruta mensal de R$ 7.847,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e líquida de R$ 6.578,58 (seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), encontrando-se com dívidas significativas no importe mensal de R$ 4.651,08 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oito centavos), que comprometem 76,34% de sua remuneração líquida. Por essa razão, pleiteou, em sede liminar, a suspensão dos descontos que ultrapassem 35% de sua renda líquida.

Afirma que possui despesas mensais fixas que comprometem praticamente toda a sua renda, como energia elétrica (R$310,00), água/saneamento (R$130,00), internet/telefone (R$70,00), alimentação própria (R$700,00), pensão alimentícia (R$1.500,00), plano de saúde dentária (R$100,00) e medicamentos (R$200,00), totalizando R$3.010,00.

Defende que a Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para prevenir o superendividamento, tem como objetivo proteger o consumidor superendividado, garantindo-lhe o direito à repactuação de suas dívidas de forma a preservar o seu mínimo existencial e sua dignidade.

Sustenta a inconstitucionalidade dos Decretos n. 11.150/2022 e 11.567/2023, que estabeleceram o valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, por violação ao princípio da dignidade humana, argumentando que esse valor é insuficiente para garantir uma vida digna. Destaca ainda que tais decretos excluem diversas parcelas do cálculo do mínimo existencial, o que pode levar a pessoa superendividada a ficar completamente sem renda.

Afirma que o Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que a demanda se fundamenta na Lei n. 14.181/2021, tratando especificamente sobre o superendividamento, enquanto o tema mencionado versa sobre matéria distinta.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, concedendo tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento ao patamar de 40% de seus rendimentos líquidos, além da decretação da revelia do Banco Bradesco, que não compareceu à audiência de conciliação e não contestou a inicial, e inversão da condenação em custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A sustentam, em síntese, que o recurso não merece acolhimento, pois a decisão do juízo a quo deixou explícito o motivo pelo qual julgou improcedente o pleito autoral.

Argumentam que os contratos foram devidamente contratados conforme documentos acostados à contestação e que não cabe revisão, tampouco qualquer tipo de restituição de valores, pois se trata de caso em que a norma específica foi aplicada.

Defendem que o procedimento de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, alterado pela Lei n. 14.181/2021, não é irrestrito, havendo limites expressos à sua abrangência.

Destacam que a lei delega à regulamentação presidencial a definição específica do que configura violação ao mínimo existencial e que o Decreto n. 11.150/2022, parcialmente alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, exclui expressamente os empréstimos consignados da análise de abrangência do processo de repactuação de dívidas por serem regulados por lei específica.

Afirmam que o decreto disciplina que a violação do mínimo existencial corresponde ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) disponíveis para fazer frente às despesas básicas do consumidor. Pontuam que o próprio apelante admite auferir rendimento mensal superior a esse limite, não ensejando o reconhecimento de violação do mínimo existencial (ID. 299354433).

A parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (ID. 299851385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VINICIUS ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento c/c pedido de tutela de urgência n. 1030170-09.2024.8.11.0003
, ajuizada em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e BANCO DO BRASIL S/A.,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita nos autos.

Do cerceamento de defesa ante o indeferimento da perícia contábil nos contratos celebrados.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de prova pericial nos contratos celebrados, a fim de esclarecer se de fato os contratos se encontram quitados ou se existe um saldo devedor, bem como apurar o grau de comprometimento das dívidas e a aplicação do plano de pagamento compulsório.

Entretanto,
não lhe assiste razão
.

O sistema brasileiro de avaliação de provas baseia-se no livre convencimento motivado, onde o juiz pode formar sua opinião livremente, desde que explique suas razões. O artigo 370 do CPC dá ao juiz o poder de determinar quais provas são necessárias para julgar o caso.

Quando não há necessidade de mais provas, o juiz pode decidir diretamente o mérito conforme o artigo 355, I do CPC, podendo rejeitar diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único).

No caso, é dispensável a realização de perícia para se apurar eventual comprometimento do mínimo existencial.

Isso porque, o que se entende por mínimo existencial pode ser encontrado nas decisões e jurisprudências dos tribunais superiores. Além disso, as verificações necessárias podem ser feitas simplesmente analisando o holerite e fazendo cálculos básicos.

Para analisar pedidos de repactuação de dívidas, é necessário somente a prova documental, consubstanciada nos holerites, que já permitem verificar se os descontos consignados são excessivos. Além dos contratos celebrados entre as partes, que demostram as taxas e condições usadas para calcular as dívidas atualizadas.

Por isso, não é necessário gastar com uma perícia, já que é possível verificar o valor final usando simples cálculos matemáticos com base nas informações disponíveis.

Nesse contexto, a realização de perícia constitui-se em providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPREENVIDAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE
. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Glaucia Maria Gomes Pimenta, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face dos Apelados BRB Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Pine S/A e Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche os requisitos previstos na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para a instauração do processo de repactuação de dívidas, com a preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova pericial foi considerada desnecessária, pois os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados por meio de simples cálculos aritméticos com base nos documentos apresentados.

4. A Lei no 14.181/2021 assegura a proteção ao consumidor superendividado, garantindo a preservação do mínimo existencial.

A apelante não preencheu os requisitos para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que sua renda líquida, após os descontos compulsórios e os decorrentes de operações de crédito, é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, conforme estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022.

Os descontos consignados relativos a empréstimos e cartões de crédito estão dentro dos limites permitidos pela legislação aplicável.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A produção de prova pericial pode ser indeferida quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para a formação do convencimento do juiz.”

2. O conceito de mínimo existencial é definido por critério objetivo, estabelecido por decreto regulamentador, sendo inaplicável a interpretação subjetiva.

3. A instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas depende da demonstração de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do devedor.

Dispositivo relevante citado: Lei no 14.181/2021, art. 54-A; Decreto no 11.150/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, publicado no DJE 13/08/2024.”

(N.U 1002025-35.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025). (grifo nosso)

Deste modo, verifica-se que o magistrado a quo, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito recursal.

O apelante sustenta que se encontra em estado de superendividamento, relatando que possui renda bruta mensal de R$ 7.847,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e líquida de R$ 6.578,58 (seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), encontrando-se com dívidas significativas no importe mensal de R$ 4.651,08 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oito centavos), que comprometem 76,34% de sua remuneração líquida, com base no art. 6o, inciso XII, e nos arts. 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos pela Lei n.o 14.181/2021.

O Magistrado de origem julgou improcedente os pedidos constantes na presente ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento, com a seguinte fundamentação.

“[...] Inicialmente, esclareço que a Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Assim, considerando que nos autos
não foi possível obter consenso acerca do plano de pagamento através de audiência conciliatória, tendo está tido resultado inexitoso, superando, assim, a primeira fase do rito especial que caracteriza em voluntária
, tendo sido procedido com a abertura da segunda fase do rito especial, nos moldes do art. 104-B e seguintes, da Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021).

[...]

Diante o exposto, considerando que o presente feito obedeceu o rito especial do superendividamento, observando-se o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, conclui-se que restou devidamente observado o princípio do devido processo legal, evitando-se, assim, nulidade futura, nos termos da jurisprudência do TJMT (N.U 1024204-82.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)
.

Pois bem.

A repactuação de dívidas pretendida pela parte autora está regulamentada nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a possibilidade de o consumidor pessoa natural superendividada apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando-se o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Excluem-se desse processo as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de pagamento, bem como aquelas garantidas por bens imóveis e crédito rural.

Para que seja possível a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, a parte autora deve demonstrar a situação de superendividamento, definida pelo art. 54-A, § 1o, do CDC, como a
"impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto no 11.150/22, que regulamenta a referida legislação, estabelece em seu artigo 3o que o valor do mínimo existencial é de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

No caso em tela, conforme documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte autora aufere
rendimentos mensais brutos na ordem de 7.847,68 (sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e líquida de R$ 6.578,58 (seis mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Após as deduções decorrentes das operações financeiras do total de R$ 4.651,08 (quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e oito centavos), restam-lhe o remanescente de R$ 1.927,50 (mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), valor significativamente superior ao mínimo existencial definido pela legislação.

Assim, os referidos valores tidos como remanescentes não ficaram aquém do mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais nos termos do Decreto no 11.150/22.
Assim, para caracterizar o superendividamento, é necessário comprovar que, após o pagamento das dívidas, a renda líquida do devedor fica inferior a esse valor, comprometendo seu mínimo existencial,
que não é o caso dos autos, visto que o valor residual supera o mínimo existencial.

Por fim, é importante destacar que não é o mero inadimplemento que autoriza a repactuação das dívidas, mas a demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial, critério que não se verifica neste caso, à luz dos dados financeiros apresentados.

É de suma relevância destacar o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual é previsto no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se de um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, devendo nortear toda a aplicação do direito, em específico nos casos que envolvam a sobrevivência e a subsistência digna dos cidadãos.

In casu
, a situação vivenciada pela requerente sequer compromete de forma significante sua dignidade e sua capacidade de mantença de si e sua família, sem qualquer violação direta ao referido princípio fundamental.

No caso em concreto, é incontroverso que a requerente não se encontra em situação de hipossuficiência financeira, não se enquadrando na qualidade de consumidora superendividada.

É evidente que a repactuação somente deve ocorrer com o objetivo de reintegrar o consumidor ao mercado de crédito, preservando o mínimo necessário à sua sobrevivência e o pagamento das dívidas de forma equilibrada (art. 54-B e 54-C, ambos do CDC), que não é o caso dos autos,
visto que não restou prejudicado o mínimo necessário à sobrevivência.

Dessa forma, a alegação de superendividamento não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos,
pois os descontos realizados não inviabilizam o mínimo existencial nem caracterizam situação de endividamento incompatível com a dignidade da pessoa humana.

[...]

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial da presente
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
por meio do rito de
SUPERENDIVIDAMENTO,
com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]” (ID. 299354430).

Pois bem. Quanto a alegada inconstitucionalidade do decreto 11.150/2022 e impossibilidade de definição do mínimo existencial fixo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana.

Sabe-se que, com o advento da Lei n.o 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para a solução do superendividamento, assegurando o cumprimento das obrigações pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, sua dignidade e inclusão social, com a preservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da referida lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores, a fim de garantir o sustento do devedor.

Para os efeitos da nova legislação:
"Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."
(Art.54-A do Código de Defesa do Consumidor).

Nesta situação, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021).”

O apelante é
servidor público estadual

militar aposentado
, o que afasta a aplicação da Lei no 10.820/2003, que disciplina consignações para empregados regidos pela CLT e servidores federais.

Assim,
não se trata, aqui, de examinar a legalidade formal dos descontos
, mas sim de averiguar
a existência (ou não) da condição de superendividamento
, nos termos da
Lei no 14.181/2021
, que modificou o Código de Defesa do Consumidor.

O apelante alegou que possui renda bruta mensal de R
$ 7.847,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
e líquida de
R$ 6.578,58 (seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos),
encontrando-se com dívidas significativas no importe mensal de R$ 4.651,08 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oito centavos), que comprometem 76,34% de sua remuneração líquida, restando ao mesmo o valor mensal de
R$ 1.927,50 (mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Dessa forma, nota-se que não restou preenchido o requisito supracitado para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que o recorrente aufere renda líquida de R$ 1.927,50 (mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos),

valor resultante da subtração do rendimento bruto pelas deduções obrigatórias e pelos descontos de empréstimos consignados, conforme demonstram os holerites e as planilhas apresentados pelo próprio autor.

Conforme dispõe o
art. 54-A, §1o, do CDC
, considera-se superendividado o consumidor que, de boa-fé,
não consegue pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
.

Esse conceito foi
regulamentado pelo Decreto Federal no 11.150/2022
, que fixou, em seu art. 3o, o seguinte:

“Art. 3o - No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”
(grifo nosso)

No caso concreto, o
valor líquido remanescente na folha de pagamento do apelante é de R$ 1.927,50 (mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos),
o que representa
valor mais de três vezes superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido
.

Portanto,
não há comprovação nos autos de que o apelante esteja impossibilitado de arcar com suas despesas básicas
, tampouco que seus rendimentos estejam comprometidos a ponto de comprometer a dignidade da pessoa humana ou a subsistência própria e familiar.

Aliás, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 14.181/2021. APELO DESPROVIDO
. RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA. APELOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reduzir a parcela dos descontos mensais dos empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento). O autor pleiteia que seja reconhecido seu superendividamento e determinada a instauração da segunda fase do procedimento previsto no CDC, com a elaboração do plano de pagamento compulsório. Já o BANCO DO BRASIL S.A. pretende afastar a possível revisão do contrato, com reajuste e limitação de descontos, permitindo-lhe a possibilidade de negativar o nome do requerente, e a FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS vindica a total improcedência dos pleitos insertos na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para caracterização do superendividamento; e (ii) se é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento referentes aos empréstimos consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca da impossibilidade de quitação das obrigações sem prejuízo da subsistência, o que não ocorreu no caso concreto
. 4.
O comprometimento da renda com empréstimos consignados, por si só, não configura superendividamento quando não há comprovação de prejuízo ao mínimo existencial
. 5.
Conforme Tema n. 1.085 do STJ, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando a limitação prevista na Lei n. 10.820/2003
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do autor desprovido. Recursos das instituições financeiras providos para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial. Tese de julgamento: “
A mera existência de múltiplos empréstimos consignados não caracteriza superendividamento quando não demonstrado efetivo comprometimento do mínimo existencial do devedor
.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.181/2021; CDC, arts. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; Decreto n. 11.150/2022, art. 3o; CPC, arts. 80, 85, § 2o, e 98, § 3o. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.085, e AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, N.U 1015429-44.2024.8.11.0041, e N.U 1022085-51.2023.8.11.0041.” (TJ-MT – N.U 1019240-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (destaquei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITE LEGAL PARA EMPRÉSTIMO E PARA CARTÕES DE CRÉDITO RESPEITADOS – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DE CONSIGNADOS REALIZADOS COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI N. 10. 820/2003 Art. 6o, § 5-A – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Quando o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor está dentro dos limites estabelecidos na Lei 10.820/2003 Art. 6o, § 5-A, não há que se falar em limitação
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068907720228110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024) (destaquei).

Desta feita, embora a insurgência da parte recorrente, entendo que agiu com o costumeiro acerto o douto Magistrado, pois, de fato, a recorrente não preencheu requisito essencial à procedência da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ela contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022.

Noutro giro, em que pese o pedido de instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívida, conforme previsto na Lei no 14.181/2021, este não se justifica na hipótese dos autos, uma vez que, como demonstrado, os descontos são proporcionais e não ultrapassam os limites legais.

Nesse contexto, observa-se, na ficha financeira do exercício de 2024 apresentada (ID. 299353878), que, tomando-se como referência a remuneração líquida somada ao auxílio alimentação que o apelante recebe no valor de R$ 450,00, os descontos consignados relativos a 04 (quatro) empréstimos correspondem ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento).

Conforme a legislação pertinente aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe o Decreto Estadual no 691/2016 que o limite de 35% se destina às operações de crédito com instituições bancárias, não concorrendo com os percentuais adicionais referente aos 02 (dois) contratos de cartão de consignados e 1 contrato de cartão benefício.

Senão vejamos:

“Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: (Nova redação dada ao caput pelo Dec. 650/2020).

I- as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento); (Nova redação dada pelo Dec. 602/2020).

II- as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo02 (dois)cartões de crédito por Consignado.

III- as realizadas pelas entidades administradoras de cartão consignado de benefício até o limite10% (dez por cento), ficando restrita a contratação de no máximo02 (dois) cartões por Consignado.

§ 1o As margens consignáveis previstas nos incisos deste artigo são independentes, de forma que não concorrem entre si. (Nova redação dada pelo Dec.

§ 2o As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado. § 3oCasoa soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5o do presente decreto. § 4o Os empréstimos consignados poderão ter carência de até 180 (cento e oitenta) dias para desconto da primeira parcela, desde que seja acordado entre a Consignatária e o Consignado. (Acrescentado pelo Dec. 602/2020)”

Trata-se de norma cogente, cuja observância pelo juízo deve ocorrer de ofício, já que firmada em sede de Recurso Repetitivo, de forma que, incumbe ao juízo o exame dos pressupostos da petição inicial, ausentes no presente caso.

Nesse sentido,

“APELAÇÕES- AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO– AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL– OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA– PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO– ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO– MARGEM OBSERVADA– AUSÊNCIA DE EXCESSO– RECURSOS PROVIDOS. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.
As operações consignadas regidas por legislação específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022);
no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (arts. 4o e 322, §2o, do CPC). Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor.” (N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENSDE OLIVEIRASANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE20/09/2024)

Ressalta-se, por fim, que a alegada instabilidade financeira experimentada pela requerente não se equipara, juridicamente, à condição de superendividamento, tal como prevista na legislação pertinente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença objurgada.

DETERMINO
a majoração da
verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, suspendendo em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025